Tribunal: TJSP
Processo: 3006640-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Acórdão que reformou decisão proferida nos autos do cumprimento para aplicar índice IPCA-E à correção monetária com fulcro no Tema no 810 do C. STF, por entender incabível discutir, em fase de execução, os índices aplicáveis já fixados na fase de conhecimento – Recurso extraordinário interposto pelos agravados – Matéria reexaminada,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Acórdão que reformou decisão proferida nos autos do cumprimento para aplicar índice IPCA-E à correção monetária com fulcro no Tema no 810 do C. STF, por entender incabível discutir, em fase de execução, os índices aplicáveis já fixados na fase de conhecimento – Recurso extraordinário interposto pelos agravados – Matéria reexaminada, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, pelo Eg. STF e do RE no 1.317.982/ES, Tema no 1.170, pelo Eg. STF, com observação do art. 3o da EC n° 113/21 - Devolução dos autos à Turma Julgadora para realizar juízo de conformidade - Reexame da matéria, considerando a aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE no 870.947 (Tema no 810) e no RE no 1.317.982 (Tema no 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso, em consonância com a decisão da Suprema Corte no RE no 1.505.031/SC, Tema no 1.361 – Recurso desprovido, mantida a decisão agravada.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO ANTERIORMENTE PROLATADO.